Tribunal: TJDFT
Processo: 0717991-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717991-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOPES E SILVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: DANIEL DAVID NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por LOPES E SILVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Cível de Águas Claras que, nos no 0701962-53.2021.8.07.0020, fixou os pontos controvertidos da demanda e definiu o ônus probatório, nos seguintes termos (Id. 91189629): “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais. No mais, não há matéria preliminar, havendo questão processual pendente, restando definir a necessidade de produção de provas, temas que se passa a análise. DA CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS A parte autora retornou ao feito para requerer a concessão de efeitos suspensivos aos Embargos. Os Embargos foram processados sem o referido feito, não tendo a autora interposto o devido agravo de instrumento. Não cabe, agora, renovar o pleito pelo fato de que o bem ofertado em penhora não fora acatado por este Juízo ao feito principal: “O executado compareceu ao processo e ofertou como garantia da execução (caução) os direitos aquisitivos que possui sobre o veículo MOTOCICLETA, KAWASAKI/Z650, Ano 2019/2020, Placa PBY7718, Cor Preta. Por ora, tenho que o pedido deve ser INDEFERIDO. Isto porque, o executado não comprovou sequer a existência dos alegados direitos aquisitivos, nem tampouco qual o seu valor pecuniário referente ao veículo MOTOCICLETA, KAWASAKI/Z650, Ano 2019/2020, Placa PBY7718. Sobre o tema, cabe dizer que é dever do interessado demonstrar ao Juízo a situação atual do contrato de alienação fiduciária, indicando especificamente o valor da dívida em aberto e das quantias efetivamente pagas, mediante a juntada de documentos idôneos, tais como Cédula de Crédito Bancário, extrato do financiamento, comprovante de pagamento de todas as parcelas, etc. Ressalto que além da comprovação da existência dos direitos aquisitivos, é necessário que o executado demonstre que a quantia efetivamente paga é superior ao que é devido ao credor fiduciário e a sobra é suficiente para quitar a execução em caso de alienação judicial do veículo. Ademais, caso o pleito fosse acolhido o veículo MOTOCICLETA, KAWASAKI/Z650, Ano 2019/2020, Placa PBY7718 deveria ser entregue imediatamente ao exequente como depositário fiel. Pelo exposto, indefiro, por ora, o pedido de ID 85175263.” Se a decisão operou em desacerto, cabia ao Embargante, no feito executivo, também agravar da decisão, de modo a possibilitar a prevalência de sua indicação, impedindo maiores prejuízos à sua pessoa com a substituição pelo Estado-Juiz mediante atos constritivos em seu desfavor. A renovação da indicação à penhora, inclusive, diga-se, já não mais comporta análise nos Embargos, conquanto o bem fora, inclusive, preterido pela autora como forma de satisfação do remanescente. De todo modo, entendo que, embora não seja possível a concessão de efeitos suspensivos, o que denotaria a paralisação da marcha do feito principal, notadamente pela existência de desfalque, de ANTEMÃO, constato que INEXISTE quaisquer riscos na adoção de cautelas, o que é de praxe neste Juízo. Considerando que não há nos autos elementos concretos no sentido de que eventual reversão do título possibilitará que os valores entregues voltem ao Embargante e que o referido não postula que os mesmos lhe sejam devolvidos desde já, mas apenas mantidos em conta judicial, com as atualizações a cargo da instituição financeira depositária, entendo por bem deferir a medida, até porque a própria requerente postulou pela penhora do bem ofertado em penhora, pedido ainda não analisado. Oportuno mencionar que a medida deferida não consiste em concessão de efeitos suspensivos, apenas cautela do Juízo nos termos do art. 139 do CPC, evitando-se maiores percalços futuros e a replicação ou prolongamento da lide. 2 – DO PEDIDO CONDENATÓRIO Muito embora não tenha sido decotado no limiar, oportuno mencionar, desde já, que a pretensão indenizatório veiculada pelo Embargante não será objeto de prova. Isto porque a via dos Embargos NÃO É ADEQUADA para postular a resolução contratual pelo inadimplemento positivo (má execução) e negativo (não entrega da obra) da obrigação firmada, haja vista que a referida, embora detenha a natureza de ação defensiva autônoma, somente está voltada à desconstituição do título, não tendo eventual Sentença a possibilidade de ser condenatória. A corroborar: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que acolheu parcialmente os Embargos à Execução. 2. Os Embargos à Execução têm natureza constitutiva negativa, possuindo característica eminentemente defensiva. Logo, não tem lugar o pedido de repetição de indébito em sede de embargos à execução, devendo o embargante se valer de ação própria para tanto. Precedentes. 3. Respeitada a proporção do decaimento das partes, correta a distribuição dos ônus sucumbenciais operada pelo juízo de origem. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329450, 07284122720208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3 – DA INSTRUÇÃO Fixo como ponto controvertido elucidar se houve, de fato, inadimplemento positivo e negativo do contrato firmado por parte da Embargada. A prova necessária ao deslinde da causa é pericial, haja vista a alegação de má técnica construtiva e ser necessário aferir o quanto da obra contratada fora de fato executada pela Embargada. Muito embora, em demandas desta Jaez, o ônus da prova seja do Embargante, haja vista que os caracteres do título (certeza, liquidez e exigibilidade) trazem a presunção da correção do instrumento que embasa a execução, entendo que a Embargada deve se desincumbir do referido. Isto porque, além de envolver demanda consumerista e de que a referida detém melhores condições informacionais e técnicas a respeito do objeto, a execução, conforme acima mencionado, está amparada em instrumento contratual, cujo crédito nele descrito depende da prova do cumprimento das obrigações assumidas pela Embargada, nos termos, dentre outros, do art. 476 do CC. Dessa forma, é ônus da Embargada comprovar que aplicou a melhor técnica construtiva, bem como evidenciar o porcentual do objeto cumprido. Nos termos do entendimento recente do STJ, a atribuição do ônus atrai os custos da prova, de modo que a incumbida, desejando exercer a faculdade de não custeá-los, fica sujeita aos riscos da preclusão. Quanto ao valor pago pelo Embargante a título de outra contratação, esta verbal, entendo dispensável a produção de lastro a respeito, conquanto a Embargada não nega que recebeu o mencionado valor, embora sustente que o referido nada tem a ver com os presentes autos, haja vista tratar-se de negócio jurídico distinto. Ainda, aduziu que, mesmo que incluído o valor pago pelo contrato verbal estranho ao feito, os valores da execução estão condizentes com o instrumento inadimplido e objeto da execução. 4. DISPOSITIVO Em face de tudo o que exposto, DOU O FEITO POR SANEADO. INDEFIRO o pedido de concessão de efeitos suspensivos aos Embargos, TODAVIA, determino que o valor penhorado ao feito principal de no 0715124-52.2020.8.07.0020, no importe de R$ 5.198,6, seja mantido na conta judicial até a resolução dos Embargos com Sentença. TRASLADE-SE CÓPIA DESTA DECISÃO para o feito principal de no 0715124-52.2020.8.07.0020. Não será objeto de prova o pedido condenatório veiculado na inicial dos Embargos. Imputo à parte ré o ônus da prova quanto ao inadimplemento positivo e negativo alegado (art. 373, Ii, do CPC). Faculto às partes prazo comum de 15 (quinze) dias para a formulação de quesitos e indicação de assiste(s) técnico(s). Nomeio o Dr. PAULO SERGIO FREIRE DA SILVIA, engenheiro civil, cadastrado em pasta própria do Juízo, para atuar como perito. Após apresentação dos quesitos, intime-o para, havendo interesse, fornecer proposta. Vindo, intimem-se as partes para sobre ela se manifestar no prazo comum de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a parte EMBARGADA para depositar os honorários periciais (requerido), em até 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Advirta-se o Sr. Perito de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Entregue o laudo, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pela parte autora. Transcorrido o prazo para todas as partes, não havendo impugnação, venham os autos conclusos para homologação do laudo e determinação de levantamento dos valores. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 26208975), a parte agravante argumenta, em síntese, que o prosseguimento do feito implica em risco, ante a necessidade de que o agravante arque com o ônus probatório. Sustenta a existência de outros pontos a serem elucidados, quais sejam, as razões que levaram à interrupção do serviço contratado, por iniciativa do contratado/agravado. Entende que não se mostra possível comprovar por prova pericial o percentual da obra realizada, uma vez que parte da obra fora realizada e desmontada a pedido do agravado, o que demanda comprovação testemunhal. Advoga serem necessários, ainda, esclarecimentos acerca das tentativas de solucionar os problemas apontados pelo agravado, quando da execução do serviço. Afirma que já se desincumbiu de comprovar os fatos alegados, não se justificando a redistribuição do ônus probatório, por não se tratar de caso em que o agravado possua excessiva dificuldade em cumprir com seu encargo probatório. Alega que o valor dos honorários periciais, o qual fora incumbido de arcar, pode lhe causar grave prejuízo, inviabilizando o prosseguimento do feito. Esclarece que a decisão agravada concedeu, em verdade, efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o argumento de adoção de cautelas, impedindo-lhe de levantar o valor penhorado. Afirma ausentes os requisitos para a referida suspensão, ante o indeferimento prévio, ausência de agravo no ponto, além de inexistência de garantia por depósito ou caução. Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, fixando outros pontos controvertidos; além de que seja deferida a produção de prova testemunhal e restituído o ônus da prova para o agravado, bem como seja determinada a liberação em seu favor dos recursos bloqueados e demais atos de constrição judicial até a satisfação da execução. Subsidiariamente pugna que os honorários periciais sejam suportados no importe de 50% para cada parte. Preparo realizado (Id. 26208977). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso não se mostra suficientemente evidenciada neste primeiro momento dos autos, sendo prudente uma análise mais cuidadosa dos argumentos aqui declinados, bem como dos fatos processuais ocorridos nos autos de origem, especialmente quanto à necessidade de prova testemunhal e redistribuição do ônus probatório, com o consequente encargo de arcar com as custas periciais. Igualmente, não verifico risco de dano que justifique uma imediata intervenção deste órgão recursal, ante a reversibilidade das medidas em questão, inclusive quanto ao pagamento de eventuais honorários periciais, sendo possível, assim, aguardar o regular tramite deste recurso até o julgamento pelo colegiado desta Turma. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora